Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716064-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALLACE PASSOS SILVA DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 64082021, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por WALLACE PASSOS SILVA, relativa a valores da conta individual do PASEP, no seguinte teor: “Passo ao saneamento do feito. Inicialmente, aprecio as preliminares suscitadas na contestação. Resta prejudicada a análise da impugnação à gratuidade de justiça, considerando-se que a parte autora, quando intimada a comprovar a hipossuficiência econômica alegada, promoveu o recolhimento das custas de ingresso, ID 58104188, não tendo sido concedido o benefício impugnado. Quanto ao valor atribuído à causa, não se observa qualquer impropriedade ou excesso por parte da requerente, uma vez revela efetivamente a expressão econômica da pretensão autoral, devidamente dimensionada à luz da causa de pedir, atentando-se a parte autora aos parâmetros de fixação estabelecidos no artigo 292 do CPC. Logo, rejeito a impugnação ao valor da causa. Conforme entendimento jurisprudencial ao qual me filio, uma vez constatado que o intento da parte autora se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao banco réu, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Não reconheço, no caso, a existência de litisconsórcio passivo com a União ou a Caixa Econômica Federal, porquanto a lide está limitada à má-administração, pelo réu, dos valores depositados na conta individual do autor no programa, sem qualquer alegação de ato ilícito pela União na gerência do programa. Nesse sentido, não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva, seja sob a alegação a favor do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP ou a favor da Caixa Econômica Federal ou do BACEN, bem como da incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito. A prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão da parte autora, igualmente, não encontra amparo. É tranquilo na jurisprudência que a prescrição para a cobrança de valores referentes ao PASEP é de 5 anos. O autor, como ele mesmo diz, não cobra diferenças de correção monetária e de juros propriamente ditos, mas sim uma indenização com base naquilo que não lhe fora pago quando sacou os valores. Em qualquer caso, todavia, não há diferença dogmática sobre a prescrição que, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito do autor, o que se deu no caso após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária. Assim, REJEITO todas as preliminares, bem como a prejudicial de mérito. Quanto à produção de provas, constata-se que a parte autora apresentou planilhas de cálculos e indicou o valor que entende devido pela diferença na atualização dos valores depositados do PASEP. Por seu turno o réu alega que o saldo médio das contas individuais na data 30/06/2019 junto ao Fundo (saldo de contas), era de apenas R$ 1.833,92, entretanto não apresentou planilha de cálculos, conforme contestação de ID 61832968. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste sobre os cálculos do autor de ID 56239960, bem como para que elabore cálculo no intuito de esclarecer sobre a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor decorrentes da atualização das quantias depositadas em sua conta PIS/PASEP, utilizando-se dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, esclarecendo se houve descontos/saques ilegais procedidos pelo réu no decorrer dos anos em que os valores se mantiveram em depósito. Com a apresentação dos cálculos, intimem-se as partes. Intimem-se.” O Banco-réu pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto à sua ilegitimidade passiva ad causam, incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e à prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos materiais. É o relatório. Decido. Preliminarmente, a r. decisão, quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência do Juízo não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso quanto às referidas questões, que poderão ser eventualmente suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Também não deve ser conhecida a matéria referente à gratuidade de justiça, uma vez que as custas iniciais foram recolhidas e o benefício não foi concedido ao agravado-autor pelo Juízo originário. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do PASEP pelo agravado-autor, em 20/6/18 (id. 61832983, pág. 3, autos originários), não está prescrita a pretensão, pois a presente ação foi ajuizada em 12/2/20. Nesses termos, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora